Tribunal: TJMT
Processo: 0017916-48.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017916-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA DA SILVA - CPF: 102.690.611-34 (APELANTE), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SIMONE MOURA DE ARAUJO REYES - CPF: 138.726.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – QUALIDADE DE TERCEIRO DEMONSTRADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 674 DO CPC – AQUISIÇÃO DO IMÓVEL CELEBRADA ANTERIORMENTE À PENHORA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO
.

Os embargos de terceiros se apresentam como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que, não sendo parte na ação, sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por MARIA LUCIA DA SILVA contra a sentença proferida pelo M. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos Embargos de Terceiro n.o 0017916-48.2017.8.11.0041, ajuizada em face de AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,
julgou improcedente

o pedido inicial, manteve a penhora e a decisão proferida nos autos da Execução n.o 0005062-37.2008, além de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante alega que a aquisição do imóvel ocorreu em 05.05.1999, antes da penhora, levada a efeito em 27.08.2001, de modo que a data de 23.07.2003 considerada pelo Juízo para análise do caso trata somente da expedição da certidão em nada se confundindo com a celebração do negócio entre as partes.

Aduz que a interposição do recurso visa corrigir as distorções apresentadas, pois a penhora recaiu sobre bens de quem não era devedor, no caso, terceiro adquirente de boa-fé.

Discorre sobre a condição de terceira adquirente de boa-fé demonstrada nos autos e a necessidade e desconstituição da penhora realizada sobre os imóveis
“lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 10, da quadra 32, situados no loteamento Bom Clima”
, além da necessidade de reversão do ônus da sucumbencia.

Requer, desse modo, o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para reconhecer como legítima a propriedade da apelante sobre os bens referidos na exordial, com a consequente desconstituição da penhora realizada sobre tais imóveis.

Contrarrazões no Id. n.o 103316966, por meio das quais a parte adversa pede a manutenção da sentença, sob o argumento de que houve a confissão da terceira embargante em relação a data de aquisição do imóvel e a impossibilidade de inovar em sede recursal.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença merece reparos.

Sabe-se que os embargos de terceiro tem por finalidade a desconstituição dos efeitos judiciais em relação aos bens pertencentes àquele que, de início, não se obriga a arcar com alguma responsabilidade patrimonial.

Nesse contexto, o artigo 674 do Código de Processo Civil estabelece:

Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

Assim, constata-se que os embargos de terceiro constituem num meio de defesa da posse,
que busca proteger terceiro
da turbação ou esbulho de bens por atos constritivos judiciais, por isso a doutrina trata os embargos de terceiros como ação de natureza possessória. Ali não se discute outro tema que não seja a posse.

Da leitura do aludido dispositivo legal, se extrai que a legitimidade para a oposição dos embargos
é daquele que não figura como parte
no processo pendente e, a despeito disso, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens em decorrência de ato de apreensão judicial.

A respeito da qualidade de “terceiro”, vale destacar os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

2. Conceito de terceiro. As partes na relação jurídica processual são autor e réu, isto é, aquele que pede e aquele em face de quem se pede algo em juízo. É terceiro quem não é parte na relação jurídica processual, quer porque nunca o foi, quer porque dela tenha sido excluído
. (
in
"Código de Processo Civil Comentado", 11a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1268).

Araken de Assis leciona que:

Em síntese, encontra-se na singular posição de terceiro, no que tange ao processo executivo, quem, cumulativamente: a) não estiver indicado no título executivo; b)não se sujeitar aos efeitos do título ; e c) não integrar (ainda que ilegitimamente) a relação processual executiva
. (
in
"Manual da Execução", 13a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1.376)

No caso, o Juízo
a quo
concluiu na sentença que a embargante, ora apelante, adquiriu os imóveis em 2003 e a penhora foi realizada em 2001, não havendo possibilidade de ser reconhecida como terceira de boa fé.

E, analisando os autos, embora o apelado pontue que houve a confissão quanto a data de aquisição do imóvel em que recaiu a penhora e que a apelante inova em sede recursal, o que se verifica dos argumentos lançados na exordial e os documentos colacionados aos autos é que o negócio realizado pela embargante foi realizado conforme demonstrado na escritura de compra e venda registrada no Livro 425, Folhas 001/002, protocolo 4941 do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Cidade de Cuiabá/MT.

Embora tenha sido lançada como referência de aquisição a data de 23.07.2003, em uma simples análise da certidão acostada no Id. n.o 103316026 que a aquisição dos imóveis sobre o qual recaiu a penhora, na realidade, ocorreu em 05.05.1999, senão vejamos:

Observe que a escritura registrada relata claramente que compareceram entre si para registro da compra e venda os imóveis na data de 05.05.1999, data em que foi transmitido à compradora/apelante todo o domínio, posse, direitos sobre o bem objeto da avença.

A parte recorrente pontuou tal questão ao opor embargos de declaração em face da sentença proferida, no entanto o Juízo
a quo
não prestou os esclarecimentos, rejeitando os aclaratórios.

Desse modo, do que consta nos autos, a Sra. MARIA LUCIA DA SILVA, de fato, adquiriu da Sra. Simone Moura de Araújo Rayes, em 05.05.1999, os lotes no. 01,02,03,04,05,06,07 e 100 da quadra no. 32, situados no loteamento “Bom Clima”, no município de Chapada dos Guimarães.

O Juízo
a quo
constatou que a ação de execução inicialmente foi ajuizada em 2000, perante a Décima Vara Cível e autuada sob o no. 2000/473, sendo em 2008 redistribuída e que em 2001 foi requerido o arresto dos bens, por meio do ato constritivo consolidado em 27.08.2001 por meio da Certidão do Oficial de Justiça.

Em atenção ao princípio da verdade real, o Juízo deve buscar a verdade, conhecer os fatos como, efetivamente, ocorreram, e a partir daí dizer o direito à questão levantada na lide.

O apelado afirma que a embargada não pode voltar atrás, pois teria confessado na exordial que a aquisição e posse do imóvel ocorreu em 2003 (na data informada na expedição da certidão), não podendo informar em sede recursal que a transação na realidade deu-se em 1999. Pontua que quando da lavratura do ato constritivo o bem encontrava-se no nome da Açofer, de modo que a adquirente assumiu o risco.

A transferência da propriedade imóvel exige o registro do título translativo no registro de imóveis, entretanto, os embargos de terceiro se baseiam não só na propriedade, mas também na posse, como resta claro do art. 674, do CPC, o qual estabelece expressamente que quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

No caso em tela, a apelante na qualidade de possuidora, apresentou os presentes embargos com vistas a proteger também, a posse que detém sobre o imóvel em questão e, ainda, que não houvesse feito o registro da escritura na matrícula do imóvel, é possível observar, a escritura de compra e venda do imóvel é anterior ao registro da penhora, ou seja, a posse da área já era desde o ano de 1999 exercida pela parte embargante.

Com efeito, tenho que, embora tenha havido divergência quanto às datas informadas na exordial, a própria certidão colacionada nos autos, no Id. n.o 103316026, informa que a aquisição ocorreu em 05.05.199, assim, a apelante foi adquirentes de boa-fé do imóvel, e por esta razão não há que se falar em ineficácia da compra e venda, pois, quando da aquisição da propriedade não havia registro de penhora, e por esta razão não seria possível a apelante tomar conhecimento de que estaria prejudicando o direito de crédito da parte apelada, a não ser que fosse produzida prova em sentido contrário, o que não ocorreu.

Dispositivo.

Ante o exposto, sem mais delongas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar procedentes os pedidos lançados na exordial a fim desconstituir a penhora e constrição judicial lançada no imóvel objeto da lide.

Por consequência, fica invertido o ônus sucumbencial, devendo o mesmo ser suportado, nos termos já fixados na sentença, pela parte apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022